Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715436-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ZPELIN LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VALOR DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ. 2. O STJ possui entendimento de que não são regidos pelo CDC os contratos de empréstimo para capital de giro da empresa, pois possuem a finalidade de estimular a atividade empresarial (REsp no 2.001.086/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 4. A ausência de provas sobre a adimplência das parcelas dos contratos bancários e do valor indicado como devido evidencia que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório. 5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, e 396, ambos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa ante o indeferimento da inversão do ônus da prova e consequente negativa de vigência à lei federal. b) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, defendendo que a majoração dos honorários recursais foi realizada sem observância dos critérios legais e pedindo a revisão dos valores fixados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS BENATTI DA SILVA, OAB/GO 23.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação dos artigos 373, inciso I, e 396, ambos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, porquanto, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Ademais, quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.691.992/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, defiro o pedido publicação realizada exclusivamente em nome do advogado MARCOS BENATTI DA SILVA, OAB/GO 23.466 (ID 74181657). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029